Tribunal: STF
Processo: AI 577161
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2.
   Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
   como agravo regimental. 3. Atividade ecônomica. Limitações
   impostas pela Administração do regular exercício do poder de
   polícia. Legalidade. Precedente. 4. Agravo regimental a que se
   nega provimento.